Tribunal: STF
Processo: ARE 1590647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELANTE 01 (FLÁVIO VAZ)- 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CÓDIGO PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIENTES PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. AGENTE QUE SE ASSOCIOU A OUTROS ACUSADOS PARA COMETER CRIMES PATRIMONIAIS. REQUISITO NUMÉRICO ATENDIDO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONSONÂNCIA COM OS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA CARENTE DE CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA ACUSAÇÃO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) PLEITO REDUÇÃO DA TERCEIRA FASE DOSIMETRIA. CRIME ART. 288 CP. COM RAZÃO. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO QUE PREVÊ O AUMENTO DA PENA ATÉ A METADE NO CASO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO PARA O FATO. READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÍNIMA (1/6)ESTENDENDO-SE OS EFEITOS A TODOS OS RÉUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 6) PLEITO PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPOSSIBILIDADE. ROUBOS QUE FORAM EFETUADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. 3) ROUBO MAJORADO. PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRÂMITE PROCESSUAL QUE APONTA OS ACUSADOS COMO AUTORES DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME IMPORTANTE PAPEL NOS CRIMES PATRIMONIAIS. 4) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS), INCISO III (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA) E NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I (VIOLÊNCIA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO), SUSCITANDO VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.COM PARCIAL RAZÃO. IMPÕE-SE A REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO, PARA APLICAR AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NOS INCISOS III (SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE), DO § 2º, DO CÓDIGO PENAL EM SEU MÍNIMO LEGAL – 1/3 (UM TERÇO). PORÉM QUANTO A MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL, DEVE SER MANTIDA CONFORME APLICADO NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO A QUO EM 2/3, POIS APLICADA CONFORME INDICA A LEGISLAÇÃO. 5) CRIME DE RECEPTAÇÃO – FATO 03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. MEIO IDÔNEO DE PROVA. RES FURTIVA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA ONDE ENCONTRAVAM-SE OS APELANTES. ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. CRIME DE TIPO MISTO ALTERNATIVO, OU SEJA, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, BASTA A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO – NO CASO , ADQUIRIR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6) PEDIDO PARA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 16, § 4º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE ESTAVA EM POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. 7) PLEITO DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS. PARCIAL RAZÃO. ADEQUAÇÃO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente